Tribunal: TJDFT
Processo: 0714028-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO PARA A APELAÇÃO DO AUTOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA JUDICIAL DE DÍVIDA PAGA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. QUEBRA DO POSTULADO DA BOA-FÉ OBJETIVA PELO FORNECEDOR. BLOQUEIO INDEVIDO DA SUPOSTA DÍVIDA EM EXECUÇÃO. POSTERIOR LIBERAÇÃO DA VERBA. RESTITUIÇÃO DO VALOR CONSTRITO NA FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO PELO EQUIVALENTE DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARÂMETROS ADEQUADAMENTE ADOTADOS. HIPÓTESE DE REDUÇÃO PORQUE REFORMADA A SENTENÇA EM SEGUNDO GRAU. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Importa inaceitável inovação recursal o argumento somente apresentado em razões de apelação para pleitear danos materiais. Tese não ventilada no juízo de origem. Fundamento de exame inviável, sob pena de indevida supressão de instância. Art. 1.013, § 1o, CPC. Juízo de admissibilidade parcialmente firmado em respeito ao princípio que veda inovar no procedimento recursal.
2. Ao instaurar procedimento executivo de título executivo judicial por dívida já paga e consolidada em acordo extrajudicial, atua a instituição financeira com inaceitável desídia a caracterizar violação à boa-fé objetiva. Erro injustificável que autoriza a repetição dobrada do valor cobrado e efetivamente constrito na conta do consumidor. Art. 42, parágrafo único, do CDC.
2.1. A exigência de organização contábil à instituição financeira decorre do princípio da confiança nos contratos, o qual visa a salvaguardar a confiança depositada pelos contratantes e as legítimas expectativas reciprocamente criadas no decorrer da relação jurídica negocial. Constitui, em verdade, um dever de cooperação entre os sujeitos do contrato, os quais devem atender à confiança depositada um no outro, à expectativa gerada pelo ajuste firmado, o que é próprio ao dever de atuar de boa-fé imposto pelo ordenamento jurídico nacional. Assim, ao dever de atuar de boa-fé legalmente estabelecido para cada pessoa corresponde o direito de outrem de ver realizada a expectativa que legitimamente decorre da confiança depositada no cocontratante.
3. Dano moral. Indenização fixada com observância a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Importância estabelecida em montante que atende às funções de compensar o lesado e punir o causador do dano sem implicar enriquecimento ilícito.
4. Para condenação por litigância de má-fé é imprescindível a segura tipificação das condutas ditas ilícitas segundo previsão posta em norma processual. Necessária subsunção do proceder da parte às hipóteses previstas no art. 80, ambos do CPC, que configuram ilícitos processuais. Situação não verificada nos presentes autos.
5. Honorários advocatícios de sucumbência. Ao fixar honorários no importe de 15% sobre o valor da condenação, há que se observar que o juízo a quo considerou o fato de que a condenação foi estabelecida em patamar baixo, sobressaindo os parâmetros utilizados e o percentual fixado razoáveis e proporcionais. Todavia, com o provimento parcial do apelo do autor, o valor da condenação foi majorado em mais de cinco vezes justificando a adequação do percentual fixado, a fim de atender aos requisitos legais. Caso em que prudente se faz a redução dos honorários advocatícios ao importe de 10% do valor da condenação, mantendo-se os parâmetros igualmente utilizados pelo juízo a quo.
6. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.